Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER em desfavor de JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de exigir contas no 0707490-44.2020.8.07.0007. Por meio da decisão de ID 53439326, foi recebida a petição inicial, deferida a gratuidade de justiça postulada pelo autor e determinada a citação da ré. Devidamente citada, a ré ofereceu contestação (ID 56827358), postulando, em suma, a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor e a improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória, em virtude da não configuração dos vícios rescisórios indicados. É a síntese do necessário. Em face da resposta apresentada, intime-se o autor para, querendo, oferecer réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora